Tribunal: TJMMG
Processo: 2000150-52.2025.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000150-52.2025.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 06/08/2025 Decisão: majoritário Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de habilitação e acesso de advogado aos autos de Inquérito Policial Militar e de medida cautelar correlata. O impetrante, alvo de mandado de busca e apreensão, tentou, por meio de seu defensor, acesso aos elementos de prova já documentados nos procedimentos investigatórios, mas teve seu pleito integralmente negado pela autoridade apontada como coatora sob o fundamento da existência de diligências em curso e da necessidade de preservação do sigilo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir se a negativa genérica de acesso ao advogado constituído aos autos de investigação criminal, abrangendo inclusive as provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento, viola direito líquido e certo do investigado, amparado pela Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal e pelas prerrogativas insculpidas no Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94). III. RAZÕES DE DECIDIR O direito do defensor de acessar os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui prerrogativa fundamental para o exercício da ampla defesa, não podendo ser obstado de maneira absoluta. A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal é expressa ao assegurar tal acesso, condicionando-o apenas à prévia documentação dos elementos probatórios, sendo esta a exata delimitação do pedido formulado pelo impetrante. O sigilo que pode recobrir as investigações não é oponível ao advogado do investigado no que tange às peças já formalizadas. A exceção prevista no § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/94 é estritamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 direcionada às diligências em andamento e ainda não documentadas, de modo que a sua aplicação não autoriza o indeferimento completo do acesso aos autos, mas tão somente a restrição pontual e fundamentada àquilo cujo conhecimento prévio possa frustrar a eficácia da medida. A decisão da autoridade impetrada, ao negar em sua totalidade o acesso pleiteado, sem sequer discriminar quais seriam as diligências sigilosas e por que o acesso aos demais elementos já consolidados nos autos poderia prejudicá-las, revela-se desproporcional e ilegal, configurando barreira indevida ao exercício da advocacia e, consequentemente, à defesa do investigado desde a fase inicial da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A negativa integral e genérica de acesso ao advogado do investigado aos autos de inquérito policial ou procedimento cautelar, sob o fundamento de existirem diligências em curso, viola direito líquido e certo quando o pedido se restringe expressamente aos elementos de prova já documentados, configurando ofensa direta à Súmula Vinculante n. 14 do STF e ao art. 7º, inciso XIV, da Lei n. 8.906/94. ___________ Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal; Art. 7º, §§ 10 e 11, da Lei n. 8.906/94; Art. 32 da Lei n. 13.869/2019. Jurisprudência relevante citada: Rcl 72467 AgR, Relator(a) André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024; Rcl 69872 AgR, Relator(a) Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024; Rcl 54218 AgR, Relator(a) Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E CAUTELAR INOMINADA – SIGILO INVESTIGATIVO – DILIGÊNCIAS EM CURSO – SEGURANÇA DENEGADA. - A autoridade judiciária pode restringir o acesso do defensor aos autos de procedimento investigatório enquanto houver diligências em curso cujo conhecimento possa comprometer a eficácia da investigação. - A negativa de acesso não configura ilegalidade quando fundamentada em sigilo necessário e temporário, observado o princípio da proporcionalidade. - Segurança denegada. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em conceder a segurança, nos termos da divergência inaugurada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, que foi acompanhada pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, sendo vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Márcio dos Reis Gonçalves, contra decisão do juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de habilitação e acesso aos elementos de prova constantes nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2025/0103483 – Corregedoria da Polícia Militar – e da Cautelar Inominada n. 2000453-60.2025.9.13.0002. Nas razões recursais, a defesa alega que, no dia 01/07/2025, foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor do impetrante, que passou a ter ciência da tramitação do IPM de Portaria n. 2025/0103483 e da Cautelar Inominada n. 2000453-60.2025.9.13.0002. Alega ter peticionado à autoridade coatora solicitando juntada da procuração, habilitação nos autos, vista e extração de cópias dos elementos de prova já documentados no IPM e na Cautelar. No entanto o pedido foi indeferido, tendo a autoridade coatora alegado que o procedimento não é um processo judicial e, portanto, o contraditório seria diferido; que havia diligências em curso; e que o direito de acesso aos autos não seria absoluto, estando sujeito às restrições legais. Declara que o indeferimento de acesso aos autos viola o direito líquido e certo do impetrante, consubstanciado na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, quando digam respeito ao exercício do direito de defesa. Disse que a prerrogativa encontra respaldo também nos §§ 10 e 11 do artigo 7º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os quais delimitam o alcance desse acesso, vedando apenas as diligências em curso que possam comprometer a eficácia investigativa. Aduz, ainda, que a negativa integral de acesso aos autos, mesmo após expressa delimitação ao que já está documentado, representa afronta à legalidade, à razoabilidade e às prerrogativas profissionais. Cita o artigo 32 da Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), que tipifica como crime negar ao defensor acesso aos autos da investigação, ressalvadas as diligências em andamento. Ademais, alega que o pedido foi claro ao restringir o acesso apenas ao que já estava nos autos, de forma que o argumento da autoridade coatora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 baseado em diligências futuras frustra o exercício da ampla defesa desde o início da persecução penal. Afirma que o sigilo não pode ser oposto de forma absoluta ao advogado regularmente inscrito, devendo ser garantido o acesso aos elementos de prova já incorporados ao procedimento investigatório. Para corroborar o esposado, cita jurisprudência desta egrégia Corte Castrense. Com tais, considerações, requer a concessão da segurança, para reconhecimento da ilegalidade da decisão impugnada, determinando-se que a autoridade coatora providencie a habilitação da defesa nos autos da Cautelar Inominada n. 2000453-60.2025.9.13.0002 e no IPM 2025/0103483, bem como que permita o acesso aos elementos de prova já formalizados, vedando-se apenas o acesso às diligências em curso ou ainda não cumpridas. Por fim, solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade. A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Em 21/07/2025, este desembargador relator requisitou informações à autoridade impetrada, bem como determinou que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça, para sua manifestação, no prazo legal (evento 5). O juiz de direito titular da 2ª AJME prestou as informações constantes no Evento 8 – INF_ MAND_SEG2. Em parecer, o douto procurador de justiça Dr. Laercio Conceição Lima opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, nos moldes do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 34). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Com a devida e respeitosa vênia ao entendimento externado pelo eminente desembargador relator, ouso divergir de Sua Excelência, para conceder a segurança pleiteada, por vislumbrar na espécie uma manifesta violação a direito líquido e certo do impetrante, tutelado por garantias de índole constitucional e legal que alicerçam o Estado Democrático de Direito. A controvérsia que se apresenta a este Colegiado não é nova, mas sua relevância se renova a cada caso concreto em que se tensionam, de um lado, a prerrogativa estatal de investigar e, de outro, o direito fundamental do cidadão à ampla defesa e ao contraditório, exercido por meio de seu defensor. A solução, a meu ver, demanda uma ponderação que não aniquile garantias duramente conquistadas, especialmente quando positivadas em verbete sumular de caráter vinculante. Para a adequada compreensão da minha posição, faz-se mister revisitar, com a profundidade que o caso exige, o contexto fático-processual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que deu origem à impetração e, a partir dele, analisar a juridicidade do ato apontado como coator. I - Contexto fático-processual e delimitação da controvérsia Conforme se extrai dos autos, a presente ação mandamental foi deflagrada a partir de uma sequência de eventos que se iniciou em 01 de julho de 2025. Naquela data, o impetrante, Márcio dos Reis Gonçalves, foi surpreendido pela execução de um mandado de busca e apreensão em sua residência, medida esta que o levou a tomar conhecimento da existência de uma investigação criminal em curso contra si, materializada no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2025/0103483 – CPM – e na Cautelar Inominada n. 2000453-60.2025.9.13.0002, ambos tramitando perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. Diante da instauração da persecução penal em seu desfavor, o impetrante, exercendo seu direito constitucional, constituiu advogado que, diligentemente, protocolou petição perante a autoridade judicial competente, solicitando medidas essenciais ao exercício da defesa técnica: a juntada do instrumento de procuração, a sua consequente habilitação para atuar nos feitos e, o ponto central da controvérsia, a concessão de vista dos autos para extração de cópias. É de fundamental importância destacar, neste ponto, a precisão e a cautela com que o pleito defensivo foi formulado. O advogado do impetrante não postulou um acesso irrestrito e indiscriminado a todos os meandros da investigação. Pelo contrário, ciente das limitações legais, requereu acesso, tão somente, aos “elementos de prova já documentados” no IPM e na medida cautelar. Tal delimitação não é meramente retórica; ela demonstra a boa-fé processual da defesa e seu respeito à necessidade de sigilo das diligências ainda em andamento, buscando apenas o conhecimento daquilo que já havia sido produzido, formalizado e incorporado aos autos pela própria autoridade investigadora. A resposta da autoridade impetrada, contudo, foi uma negativa categórica e integral. As razões para o indeferimento, conforme narrado na inicial e confirmado nas informações prestadas, foram, em síntese: a natureza inquisitorial do procedimento, na qual o contraditório seria diferido; a existência de diligências investigativas em curso, cujo sigilo seria imprescindível; e a premissa de que o direito de acesso aos autos não seria absoluto. Com base nesses fundamentos, o Juízo de primeiro grau vedou completamente o acesso da defesa aos procedimentos, gerando a situação de flagrante ilegalidade que ora se combate. II - Mérito: a violação a direito líquido e certo A análise do mérito deste mandado de segurança passa, impreterivelmente, pela interpretação e aplicação de três pilares normativos que regem a matéria: a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), as prerrogativas profissionais insculpidas na Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e os princípios que norteiam a persecução penal em um Estado Democrático de Direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II.I - A força imperativa da Súmula Vinculante n. 14 do STF O STF, na sua função de guardião da Constituição, pacificou a questão do acesso do defensor aos autos de investigação por meio da edição da Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é de clareza solar: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A redação do verbete é precisa e autoexplicativa. Ela consagra um direito, e não uma mera faculdade ou um favor a ser concedido ao alvedrio da autoridade. Esse direito é titularizado pelo defensor, no interesse de seu cliente, e tem como objeto o acesso amplo aos elementos probatórios. A única e expressa condição imposta pela Súmula é que tais elementos estejam “já documentados” no procedimento. O voto do eminente relator, embora reconheça a existência da súmula, confere-lhe uma interpretação restritiva, que, a meu ver e com o devido respeito, acaba por esvaziar seu conteúdo normativo. Argumentar que a existência de diligências em curso justifica a negativa total de acesso é ignorar que a Súmula foi criada exatamente para operar no contexto de investigações em andamento. Se a investigação estivesse concluída, o acesso seria pleno e inquestionável. A grande virtude do enunciado vinculante é, justamente, estabelecer o marco divisor: o que está documentado é acessível; o que ainda é diligência em curso, não documentada, pode ser mantido em sigilo. Ao negar acesso a todos os autos, a autoridade coatora não aplicou uma exceção, mas, sim, subverteu a regra. O ato do juiz de primeiro grau não foi o de resguardar uma diligência específica, mas o de impor um sigilo absoluto e oponível ao próprio investigado, o que é manifestamente ilegal e contrário ao espírito e à letra da Súmula Vinculante n. 14 do STF. II.II - As prerrogativas da advocacia como instrumento da ampla defesa O direito assegurado pela Súmula Vinculante n. 14 encontra eco e detalhamento no Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906/94, que, em seu artigo 7º, elenca os direitos do advogado. O inciso XIV se apresenta particularmente relevante para o deslinde da causa: Art. 7º São direitos do advogado: [...] XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital A legislação federal, portanto, não deixa margem para dúvidas. O acesso aos autos de inquérito é uma prerrogativa profissional indispensável ao exercício da defesa. A exceção a essa regra, invocada pela autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 coatora e acolhida no voto do nobre relator, refere-se, como já dito, a diligências em curso e não documentadas. A interpretação correta dessa ressalva é a que permite à autoridade, mediante decisão fundamentada, apartar dos autos, temporariamente, os documentos relativos a uma medida específica e sigilosa (como o planejamento de uma interceptação telefônica ainda não deflagrada ou os detalhes de uma operação de busca e apreensão futura). O que não se pode admitir é que essa exceção, criada para proteger a eficácia de atos investigativos pontuais, sirva de pretexto para vedar o acesso a todo o acervo já produzido e documentado, que pode incluir, no caso concreto, o próprio auto de busca e apreensão, depoimentos já colhidos, laudos periciais já juntados, entre outros elementos essenciais para que a defesa possa, desde logo, traçar sua estratégia e, se for o caso, questionar a legalidade dos atos já praticados. Adicionalmente, a Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) veio reforçar a ilicitude da conduta da autoridade coatora, ao tipificar como crime, em seu artigo 32, a negativa de acesso do defensor aos autos da investigação, ressalvando, novamente, apenas as peças relativas a diligências em curso. A criminalização da conduta evidencia a gravidade da violação e a importância que o legislador conferiu a essa prerrogativa. Com o máximo respeito, os argumentos que fundamentam o voto do eminente desembargador relator não resistem a uma análise mais aprofundada. A afirmação de que a investigação se encontra em "fase embrionária" não constitui fundamento jurídico idôneo para suprimir um direito líquido e certo. Pelo contrário, é justamente na fase inicial que a atuação da defesa se mostra mais crucial para evitar possíveis arbitrariedades e para garantir a paridade de armas. A jurisprudência colacionada no voto do nobre relator (Rcl 72467, Rcl 69872 e Rcl 54218), ao ser analisada em seu inteiro teor, não ampara a conclusão pela denegação da segurança. Em verdade, tais precedentes do STF reafirmam a tese central da Súmula Vinculante n. 14, apenas ressalvando, como não poderia deixar de ser, as diligências em andamento. O que tais julgados combatem é a pretensão de acesso irrestrito a diligências futuras ou em execução, o que, repita-se à exaustão, não foi o objeto do pedido do impetrante. A decisão da autoridade coatora padece de um vício fundamental: a ausência de discriminação. O magistrado não separou o "joio do trigo"; não identificou quais seriam as diligências sigilosas e por que o acesso ao restante do material já documentado poderia comprometê-las. Optou pelo caminho mais fácil, porém ilegal: o do sigilo absoluto, que cria uma assimetria informacional insustentável e incompatível com o direito de defesa. O procedimento correto seria franquear o acesso àquilo que já está documentado e, por meio de decisão específica e fundamentada, manter o sigilo sobre as diligências em curso, se existentes. Ante o exposto, renovando minhas mais respeitosas vênias ao eminente desembargador relator, divirjo de seu judicioso voto, para CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada por Márcio dos Reis Gonçalves. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em consequência, voto no sentido de determinar à autoridade impetrada, o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que promova a imediata habilitação da advogada do impetrante nos autos do IPM de Portaria n. 2025/0103483 – CPM – e da Cautelar Inominada n. 2000453-60.2025.9.13.0002. Determino, outrossim, que seja franqueado ao defensor acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova que já se encontrem devidamente documentados e formalmente incorporados aos referidos procedimentos, ressalvando-se, exclusivamente e mediante decisão específica e fundamentada, o acesso a eventuais diligências em curso e ainda não concluídas, cujo sigilo seja manifestamente imprescindível para a eficácia da investigação, nos exatos e estritos termos do que dispõem a Súmula Vinculante n. 14 do STF e o art. 7º, inciso XIV, da Lei n. 8.906/94. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR, VENCIDO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Márcio dos Reis Gonçalves, Capitão da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, contra decisão proferida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de habilitação e de acesso aos elementos de prova já documentados no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2025/0103483 e na Medida Cautelar Inominada n. 2000453-60.2025.9.13.0002. Alega o impetrante que teve ciência da investigação após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Dessa forma, formulou requerimento de acesso restrito às provas já formalizadas, sem pleitear conhecimento das diligências em curso. Sustenta que o indeferimento do pedido viola a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) e a Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/19), ensejando violação de direito líquido e certo da defesa. Pois bem. Não obstante os argumentos da defesa, entendo que o mandado de segurança não merece acolhimento. Conforme informado pela autoridade impetrada (evento 8), os autos do IPM e da medida cautelar ainda estão em fase inicial e sob sigilo, com diligências importantes em andamento. A autoridade impetrada fundamentou a decisão no risco de comprometimento da eficiência e da finalidade das investigações, caso se permita o acesso neste momento processual, conforme detalhado na decisão exarada no 10/07/2025. A jurisprudência do STF, embora consagre por meio da Súmula Vinculante n. 14 o direito do defensor ao acesso às provas documentadas, também admite limitações a esse direito. A própria redação do art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/94, com redação dada pela Lei n. 13.245/2016, autoriza a limitação do acesso quando existirem diligências em andamento cujo conhecimento possa prejudicar sua eficácia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Tal compreensão foi reiterada pelo próprio STF em diversas reclamações constitucionais, a exemplo das Rcl 72467, 69872 e 54218, todas apontando que o acesso irrestrito não se aplica quando as diligências estão em curso ou quando os elementos ainda não foram formalmente incorporados aos autos. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 14. NEGATIVA DE ACESSO EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. EXTENSÃO DO ACESSO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Contudo, excepcionam-se as diligências em curso e elementos ainda não documentados cuja divulgação possam prejudicar o andamento das investigações. [...] (Rcl 72467 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n - DIVULG 23-01-2025 - PUBLIC 24-01-2025). Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Descumprimento não verificado. 3. Acesso da defesa aos autos, ressalvadas as diligências em andamento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 69872 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n - DIVULG 26-11-2024 - PUBLIC 27-11-2024) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n - DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023) Ademais, o pedido defensivo, embora aparentemente restrito às provas já documentadas, não indica de forma individualizada quais peças estariam efetivamente formalizadas e acessíveis, tampouco demonstra de maneira inequívoca a violação concreta ao exercício do direito de defesa. Nessa fase embrionária, a flexibilização do sigilo em nome da ampla defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 deve observar a proporcionalidade e a necessidade de preservação da integridade da investigação. O parecer do Ministério Público (evento 12) vai na mesma linha, destacando que a restrição ao acesso visa exclusivamente resguardar diligências em curso e que tal limitação é legítima, proporcional e temporária. Por tais fundamentos, não verifico ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tampouco afronta ao direito líquido e certo do impetrante. Diante do exposto, denego a segurança. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Peço vênia, ao e. desembargador relator, para acompanhar integralmente as razões e o voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, concedendo, igualmente, a segurança. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão